Tribunal: TJDFT
Processo: 0746478-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746478-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS ROCHA PEREIRA TEIXEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vinícius Rocha Pereira Teixeira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0744390-39.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de ação interposta por VINICIUS ROCHA PEREIRA TEIXEIRA em face de BRB FINANCEIRA S/A, BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO SANTANDER S.A. Requer o Autor a gratuidade de justiça, a limitação dos descontos mensais em seus rendimentos líquidos totais (consignado + conta corrente e salário) à margem de 30%, que os Réus se abstenham de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos contratos que possui com eles. Em sequência, requer a abertura do prazo de 30 (trinta) dias para a formulação do pedido principal. E após o cumprimento da tutela de urgência, requer o prosseguimento do feito até o final, com o julgamento procedente da ação. Da gratuidade de justiça Verifico que o Autor instruiu adequadamente o pedido de gratuidade, colacionando diversos documentos que demonstram suas rendas e sua capacidade econômica. O art. 98 da Lei n.o 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei n.o 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, § 2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, o Autor é servidor público do quadro da Polícia Militar do Distrito Federal. Considerando que seus rendimentos, subtraídos os descontos compulsórios, ultrapassam o patamar de 5 (cinco) salários mínimos. Esse fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos comprovam sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria subsistência. Aduz, ainda, que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça inviabiliza o acesso ao Poder Judiciário, sendo vedado o indeferimento se estiverem preenchidos os pressupostos legais (artigo 99, § 2°, do CPC). Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a r. decisão que determinou o recolhimento das custas processuais, até o julgamento de mérito deste recurso. Sem preparo, porquanto o Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou esteja ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, caso sucumba na ação. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, há que se conceder o benefício pleiteado, porquanto a documentação constante dos autos comprova a hipossuficiência econômica do Agravante. Analisando os autos, verifica-se que, embora o Agravante receba rendimentos brutos no valor mensal de R$ 8.057,76 (oito mil, cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), seus rendimentos líquidos demonstram que está em situação de superendividamento, já que contraiu diversos empréstimos consignados e recebe a remuneração líquida de apenas R$ 3.213,55 (três mil, duzentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos). Também se constata que o Agravante arca com diversas despesas médicas, por padecer de grave problema na clavícula, e está, inclusive, afastado das suas atividades laborais desde 21.3.2023, além de ter sido condenado, em 27.9.2023, a pagar pensão alimentícia em valor equivalente a 20% de todos os seus rendimentos, no valor aproximado de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), que ainda não está sendo descontado do seu contracheque (Id. 176438732 dos autos de origem). Note-se, ainda, que o Agravante apresentou alguns extratos bancários da sua conta salário, referentes aos meses de setembro e outubro de 2023, que comprovam o comprometimento da totalidade da sua remuneração. Assim, considerando que a ausência do pagamento das custas processuais iniciais implicará na extinção do processo, está evidenciado o perigo de dano de difícil reparação. Desse modo, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora